Tribunal: TJDFT
Processo: 0714011-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei n.o 8.078/1990.
2. A mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de compensação a título de danos extrapatrimoniais, devendo ser comprovada nos autos alguma situação que transborde os meros dissabores da vida cotidiana, a exemplo de cobrança vexatória, insistente, entre outros, sob pena de banalização do instituto.
3. Inaplicabilidade da Teoria do desvio produtivo. Não foi demonstrada a ocorrência de maiores consequências que pudessem macular a dignidade e a honra dos Recorrentes, muito menos que tenham sido submetidos à situação vexatória ou constrangimento capaz de afetar os atributos de suas personalidades. A situação, apesar de inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhes causem angústia e desequilíbrio em seus bem-estares. Desse modo, não procede a condenação na reparação por danos morais. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 1130759 e 1275390.
4. A plataforma “Serasa Limpa Nome” é tão somente disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo (Acórdão n.o 1780804).
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
6. A ementa servirá como acórdão, à luz do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.